Tribunal: TJDFT
Processo: 0706963-78.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706963-78.2023.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ILMA BARBOSA DOS SANTOS, CEFOR - CENTRO EDUCATIVO E DE FORMACAO PROFISSIONAL DE SANTA MARIA LTDA EMBARGADO: THALITA SANDY DE LIMA ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 55544664) opostos por Ilma Barbosa dos Santos e CEFOR – Centro Educativo e de Formação Profissional de Santa Maria Ltda contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que, sob minha relatoria, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, nos termos da seguinte ementa (ID 54446701 – Pág. 01): “APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. RECURSO DOS QUERELANTES. APELAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APLICAÇÃO DO PRINCINÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO DECADENCIAL ULTRAPASSADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não obstante a sentença que reconhece a decadência do direito de queixa e declara a extinção da punibilidade da parte querelada, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, desafie o recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 581, incisos I e VIII, do Código de Processo Penal, não há óbice à aplicação do princípio da fungibilidade no caso, porquanto ausente erro grosseiro ou má-fé. 2. Eventual irregularidade na procuração pode ser sanada, mas apenas no curso do prazo decadencial. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que, reconhecendo a decadência do direito de queixa, declarou extinta a punibilidade da apelada em relação aos crimes de calúnia e difamação que lhe foram imputados.” Alegam os embargantes que o acórdão foi omisso em duas questões. Assevera que “o acórdão não se pronunciou sobre o fato de sequer ter havido determinação de emenda da queixa-crime por parte do magistrado singular, tendo a eventual falha processual sido levantada apenas pelo Ministério Público, de modo que não houve, tecnicamente, decisão formal de não recebimento da queixa-crime, de modo que não há que se falar em decadência da queixa-crime apresentada em 20/07/2023”. Aponta que “o acórdão deixou de aplicar ao caso concreto os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, previstos nos arts. 4o, 188 e 277 do CPC”. Sustenta, ainda nesse aspecto, que, conquanto, a procuração inicialmente apresentada não tenha detalhado e pormenorizado o fato criminoso, era possível a compreensão do fato a partir da inicial apresentada. Requer, ao final, sejam supridas as omissões aventadas. Em contrarrazões, a embargada Thalita Sandy de Lima Almeida, pede o não provimento dos embargos de declaração (ID 55930896). Parecer do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Trajano Sousa de Melo, pelo não conhecimento dos embargos de declaração, “ante a sua manifesta intempestividade”, e, caso conhecido, pelo não provimento do recurso (ID 56366482). É o relatório. Tal como ressaltado pelo eminente Procurador de Justiça, Dr. Trajano Sousa Melo, observa-se de plano a intempestividade dos embargos de declaração. Com efeito, o artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe que: “Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”. Na espécie, observa-se que a certidão de ID 51036327 atesta que o acórdão ora embargado foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no dia 15/12/2023 (sexta-feira). E, conforme dispõe a Lei no 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, em seu artigo 4o, §§ 3o e 4o: “Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. [...] § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação [...]” Portanto, como o acórdão foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do dia 15/12/2023 (sexta-feira), considera-se como data da publicação o primeiro dia útil subsequente, qual seja, o dia 18/12/2023 (segunda-feira). Assim, o prazo de 02 (dois) dias começou a correr no dia útil seguinte (19/12/2023, terça-feira) e, considerando a suspensão do prazo ao longo do período entre os dias 20/12/2023 e 20/01/2024 (recesso forense entre os dias 20/12/2023, quarta-feira, e 06/01/2024, sábado, bem como entre os dias 07/01/2024, domingo, e 20/01/2024, sábado)[1], findou-se no dia 22/01/2024 (segunda-feira). Os embargos de declaração, todavia, foram opostos apenas no dia 05/02/2024 (sexta-feira), intempestivos, portanto. Dessa forma, com fundamento do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nega-se seguimento aos embargos monocraticamente: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nego seguimento aos embargos de declaração opostos por Ilma Barbosa dos Santos e CEFOR – Centro Educativo e de Formação Profissional de Santa Maria Ltda, em face de sua intempestividade. Publique-se. Intimem-se. [1] Artigo 60 da Lei no 11.597/2008: “Será considerado feriado forense o período compreendido entre 20 de dezembro e 6 de janeiro.” Artigo 1o da Portaria Conjunta no 120, de 06 de dezembro de 2019, do TJDFT: “Até que a matéria seja regulamentada por intermédio de Emenda Regimental, ficam suspensos os prazos processuais no período compreendido entre os dias 07 e 20 de janeiro.” Brasília/DF, 1 de março de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador